Tribunal: STF
Processo: RE 80468
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-31
Data de publicação: 1981-03-31

Ementa:
1. AS TAXAS INSTITUIDAS NO ART. 18, I, DA CONSTITUIÇÃO, DEVEM
CUSTEAR O PODER ESPECIAL DE POLICIA, VISTO QUE O PODER GERAL DE
POLICIA, POR SER INERENTE A FUNÇÃO NORMAL DO ESTADO, TEM O SEU
CUSTEIO SATISFEITO PELOS IMPOSTOS GERAIS, O POLICIAMENTO DE
SEGURANÇA DAS PESSOAS E DAS CASAS E ATRIBUIÇÃO NORMAL DO ESTADO, E
SERVIÇO QUE OS IMPOSTOS GERAIS CUSTEIAM. SENDO ASSIM, ELE NÃO PODE
CONSTITUIR FATO GERADOR DA TAXA DE SEGURANÇA DE PESSOAS E CASAS,
COMO DISPÕE O ART. 77 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
2. TAXA DE EXPEDIENTE PREVISTA NA LEI DE MINAS GERAIS N 4.474, DE
1968, ART. 37, TABELA A N 48, ITEM I, PARA CUSTEAR O SERVIÇO DE
POLICIAMENTO DOS BANCOS E ENTIDADES CONGENERES. E INCONSTITUCIONAL.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO CONSTITUINTE A QUE O PLENÁRIO DO STF DA
PROVIMENTO, EM VOTAÇÃO UNIFORME, PARA CONCEDER A SEGURANÇA
POSTULADA, E DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE, QUE ELE ARGUIU, DA
MENCIONADA NORMA LOCAL.